Tribunal: TJES
Processo: 0000709-81.2017.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000709-81.2017.8.08.0053
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDSON SOARES BENFICA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – PEDIDO EXPRESSO DO
AUTOR PARA
REALIZAR O SANEAMENTO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO LITISCONSORTE ATIVO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
SENTENÇA ANULADA.

1.
Apesar de requerimento expresso do apelante acerca da necessidade de saneamento e da produção de provas, caso o entendimento fosse diverso da procedência e, sem ter sido oportunizada a manifestação do município para produção de provas, o douto Julgador a
quo
optou por proferir a sentença de improcedência de forma prematura sem que houvesse o saneamento do feito, o que implicou na ausência de fixação dos pontos controvertidos e na supressão do deferimento ou indeferimento de provas em patente violação ao contraditório.

2
.
Prejuízo sofrido pelo apelante, que, inclusive não teve os seus pedidos acolhidos, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

3
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 168-172vº, proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo que nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa
movida em face de
EDSON SOARES BENFICA

julgou improcedente o pleito autoral.

Nas razões recursais (fls. 174-87) o apelante aduz que a sentença é nula porque (i) foi proferida sem possibilitar a instrução do feito, conforme pedido expresso e, portanto, violou o princípio do contraditório e à vedação da decisão surpresa e que (ii) embora o Município de Rio Novo tenha integrado a lide na condição de litisconsorte ativo, desde que se habilitou nos autos, não foi intimado do ato processual, não sendo oportunizado a ciência quanto ao andamento do feito em patente violação ao princípio do contraditório.

Ainda, pugnou pela reforma da r. sentença porque (i) não se pode alegar ausência de subjetividade na conduta do requerido; (ii) os atos do requerido configuram indícios suficientes da consubstanciação da improbidade; (iii) a conduta de alienar imóveis da administração pública, sem autorização legislativa da Câmara Municipal e em sem verificação do interesse social previsto na Lei n. 8.666/93, o requerido atentou contra a probidade administrativa. Por fim, fixou os parâmetros de prequestionamento.

Com base nesses argumentos, requer a anulação da r. sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e, caso o entendimento seja de que a causa não está madura para julgamento, que prolate despacho saneador determinando a produção de provas, ou nesta impossibilidade, seja reformado o julgado, a fim que seja condenado o apelado pelo ato de improbidade administrativa as sanções previstas no art. 12, inciso II da Lei 8.249/92.

Sem contrarrazões (fls. 198 dos autos originários).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no id. 4518034 pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso com a anulação da sentença e, caso seja superado esse ponto, opinou pela reforma da sentença com a condenação do requerido pela prática de ato de improbidade administrativa.

Por meio do despacho de id. 4650510, determinei a intimação das partes e da Procuradoria para manifestar sobre a Lei n. 14.230/2021 que alterou profundamente a disciplina da ação de improbidade e, entre os dispositivos alterados, constam justamente aqueles apontados pelo
Parquet

em sua petição inicial.

Deste modo, o apelante manifestou no id. 4779495 e a Procuradoria no id. 5313405, deixando o apelado de se manifestar, conforme se verifica no id. 5003487.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0030094
-
93
.20
19
.8.08.00
24.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A
PELAD
O
:
EDSON SOARES BENFICA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 168-172vº, proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo que nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa
movida em face de
EDSON SOARES BENFICA

julgou improcedente o pleito autoral.

Nas razões recursais (fls. 174-87) o apelante aduz que a sentença é nula porque (i) foi proferida sem possibilitar a instrução do feito, conforme pedido expresso e, portanto, violou o princípio do contraditório e à vedação da decisão surpresa e que (ii) embora o Município de Alto Rio Novo tenha integrado a lide na condição de litisconsorte ativo, desde que se habilitou nos autos, não foi intimado do ato processual, não sendo oportunizado a ciência quanto ao andamento do feito em patente violação ao princípio do contraditório.

Ainda, pugnou pela reforma da r. sentença porque (i) não se pode alegar ausência de subjetividade na conduta do requerido; (ii) os atos do requerido configuram indícios suficientes da consubstanciação da improbidade; (iii) a conduta de alienar imóveis da administração pública, sem autorização legislativa da Câmara Municipal e em sem verificação do interesse social previsto na Lei n. 8.666/93, o requerido atentou contra a probidade administrativa. Por fim, fixou os parâmetros de prequestionamento.

Com base nesses argumentos, requer a anulação da r. sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e, caso o entendimento seja de que a causa não está madura para julgamento, que prolate despacho saneador determinando a produção de provas, ou nesta impossibilidade, seja reformado o julgado, a fim que seja condenado o apelado pelo ato de improbidade administrativa as sanções previstas no art. 12, inciso II da Lei 8.249/92.

Pois bem.

Em acurada análise dos autos, observo que o d. juízo
a quo
proferiu decisão às fls. 149-151 recebendo a petição inicial em face do requerido, oportunidade em que (i) determinou sua citação para oferecimento de contestação; (ii) acolheu a habilitação do Município de Alto Rio Novo como litisconsorte ativo nos autos e (iii) com o decurso do prazo da contestação, abriu vista ao Ministério Público.

Por meio da certidão de fls. 152 o Município de Alto Rio Novo foi habilitado como litisconsorte ativo.

O réu foi devidamente citado (fls.163), entretanto, não apresentou contestação (certidão de fls. 164).

Ato contínuo, abriu-se vista à Procuradoria de Justiça (fls. 165), que apresentou manifestação às fls. 166-66vº, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, caso houvesse o reconhecimento da procedência do pedido e, na hipótese de “sobrevir fato superveniente diverso deste entendimento, requer e protesta o Ministério Público pelo direito de produzir todo e qualquer tipo de prova em direito admitido após o saneamento do feito”.

Ocorre que, embora o autor, ora apelante, tenha expressamente se manifestado pela necessidade de saneamento e o interesse na produção de outras provas, na hipótese de entendimento pela improcedência, o Magistrado sentenciante julgou antecipadamente a demanda.

Ademais, após a inclusão do Município de Alto Rio Novo como litisconsorte ativo nos autos, não houve a sua intimação sobre a necessidade de produção de provas, tendo o magistrado a
quo
suprimido a fase instrutória, sem oportunizar a oitiva do ente municipal.

Como visto, apesar de requerimento expresso do apelante acerca da necessidade de saneamento e da produção de provas, caso o entendimento fosse diverso da procedência e sem ter sido oportunizada a manifestação do município para produção de provas, o douto julgador a
quo
optou por proferir a sentença de improcedência de forma prematura sem que houvesse o saneamento do feito, o que implicou na ausência de fixação dos pontos controvertidos e na supressão do deferimento ou indeferimento de provas em patente violação ao contraditório.

Em situações análogas, assim tem entendido os e. Tribunais de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 2. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 3. Ausência de intimação do litisconsorte ativo após a digitalização do processo. Recadastramento da universidade estadual de ponta grossa. Uepg somente apelação cível nº 1.393.134-7 fl. 2após prolação da sentença. 4. Ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Constatação de prejuízo à parte. Impossibilidade de acompanhamento da oitiva de testemunhas. Cerceamento do direito ao contraditório. Ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais. Nulidade dos atos decisórios subsequentes à digitalização dos autos (mov. 2.0. Fl. 1818). 5. Preliminar do recurso da uepg acolhida. Nulidade reconhecida. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento dos autos. Demais recursos prejudicados. (TJPR; ApCiv 1393134-7; Ponta Grossa; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 02/10/2018; DJPR 22/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITISCONSORTE ATIVO. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. 1. A sentença padece de nulidade, dada a necessidade de observância das garantias processuais asseguradas na Constituição Federal aos litigantes (art. 5º, LIV e LV), tendo em vista a ausência de intimação do Estado do Tocantins, na qualidade de litisconsorte ativo, para indicar as provas que pretendia produzir. 2. Apelações e remessa necessária providas.(AC 0002188-40.2016.4.01.4300, DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 13/11/2018 PAG.)

Nesse contexto, vê-se o prejuízo do apelante, que, inclusive não teve os seus pedidos acolhidos, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR

r.
sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – sessão 18/07/2023:

Acompanho o E. Relator.